Tribunal: TJMT
Processo: 1005816-60.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005816-60.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLARICE TERESINHA BARON GRAPEGGIA - ME - CNPJ: 08.306.159/0001-40 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLARICE TERESINHA BARON GRAPEGGIA - CPF: 406.268.301-68 (APELANTE), ALCEU LUIZ GRAPEGGIA - CPF: 225.218.529-53 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
CONTRATO BANCÁRIO
–
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS ACIMA DO VALOR PACTUADO
E INCIDÊNCIA DE ENCARGOS EXCESSIVOS –
PROVA PERICIAL QUE APONTA CONCLUSÃO NO SENTIDO DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS E DA METODOLOGIA APLICADA PELA INSTITUIÇÃO QUE ESTÃO DE CONFORMIDADE COM AS CLÁSULAS CONTRATUAIS

PACTUADAS ENTRE AS PARTES – PARTE
AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU, MINIMAMENTE,

DO ÔNUS PREVISTO NO ARTIGO 373 I DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO.

Embora a parte autora tenha alegado cobranças realizadas pela Instituição Financeira no período de carência contratual e em valores acima do contratado, no entanto, não logrou êxito em apresentar prova ainda que minimamente dos fatos sustentados.

Não há falar em ilegitimidade das cobranças realizadas quando a prova pericial é conclusiva no sentido de afirmar que
aos juros ou encargos incidentes consta em cláusula contratual,

bem como que há previsão contratual de cobrança de encargos no período de carência,
concluindo pela regularidade das cobranças realizadas no período de carência bem como os juros foram cobrados em conformidade com as cláusulas contratuais.

Quanto o Autor não se desincumbe do ônus previsto no artigo 373 do CPC, não há como acolher a sua tese impondo-se a improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005816-60-2021

APELANTES: CLARICE TEREZINHA BARON GRAPEGGIA -ME E OUTROS

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Clerice Terezinha Baron Grapeggia – ME e Outros,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que
julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos ajuizada peos Apelantes
, condenando-os ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiários da justiça gratuita.

Nas razões recursais os Apelantes afirmam que
ajuizaram
Ação de Obrigação de Fazer e Exibição de Documentos c/c Liminar de Tutela de Urgência em face da Apelada, buscando a regularização e esclarecimentos sobre um contrato de financiamento (no B90632564-0)
no valor de R$ 898.300,00, proveniente de recursos do BNDES.
O contrato previa um período de carência de 12 meses, com o início dos pagamentos de 76 parcelas de R$ 12.833,77 a partir de 15/03/2021
.

Assinalam que
foram surpreendidos por débitos em sua conta bancária durante o período de carência: R$ 26.057,58 em 15/11/2020 e R$ 44.002,66 em 15/02/2021
. Alegaram que o primeiro débito foi justificado como juros de amortização, mas o segundo permaneceu inexplicado, ademais,

quando a primeira
parcela deveria ser de R$ 12.833,27
em 15/03/2021, foi debitado R$ 19.304,91, e em 15/04/2021, R$ 25.718,13, valores que superavam o pactuado.

Assinalam que o Juízo
a quo
reconheceu que o Apelado teria agido de forma legitima na cobrança dos encargos, pois, a pericia técnica confirmou que os juros foram cobrados em conformidade com as cláusulas contratuais.

Alegam existência de má fé da Instituição Financeira,
acrescentando que a controvérsia reside não apenas na composição dos juros e encargos, mas na forma como
o contrato foi concebido e executado, desvirtuando a intenção do projeto do Governo Federal com o BNDES, que é ajudar o pequeno empresário. O financiamento do BNDES é caracterizado por ter juros baixos, com critérios de concessão mais rigorosos, justamente para viabilizar o negócio do empreendedor
.

Assevera que a Instituição Financeira utilizou esses recursos para emprestar ao cliente aplicando encargos de um recurso privado onerando a operação a ponto de inviabilizar os objetivos do BNDES, acrescentando que

escolha de um indexador como o IPCA, sabidamente volátil e suscetível a grandes variações de mercado, configura um vício na relação contratual.

Sustenta que o magistrado limitou-se à legalidade formal da cobrança, sem considerar a substância da relação jurídica, especialmente quanto à finalidade pública do financiamento via BNDES, que visa estimular o desenvolvimento econômico com taxas acessíveis e condições diferenciadas para micro, pequenas e médias empresas.

Acrescenta que o perito esclareceu de forma detalhada a metodologia utilizada para o cálculo dos juros, demonstrando que o valor pago em 16/11/2020 (R$ 26.057,58) corresponde à soma dos juros de setembro/2020 a novembro/2020, e o valor pago em 17/02/2021 (R$ 44.002,66) corresponde à soma dos juros de dezembro/2020 a fevereiro/2021. Tal cobrança trimestral está em conformidade com a cláusula "encargos no período de carência" prevista no contrato.

Asseveram que, no entanto, não é suficiente apenas a análise da prova pericial no caso, sendo que a ausência de uma composição clara dos encargos, somada à divergência entre os documentos do Banco (como a Ficha Gráfica e os valores efetivamente cobrados via aplicativo), revela contradições sérias que violam os princípios da transparência e da confiança legítima, agravando a conduta de má-fé da instituição financeira.

Sustentam ter ocorrido violação as normas do CDC diante da hipossuficiencia técnica da Apelante
, sendo que
configura má-fé a exigência de juros que inviabilizam o negócio
e a ausência de uma explicação contábil clara e detalhada das cobranças,
em especial aquelas feitas durante a carência, demonstram a violação dos deveres anexos à boa-fé objetiva e dos direitos básicos do consumidor.

Asseveram que tem direito a informação clara e adequada sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem,
pugnando, ao final pelo provimento do recurso
. Para reconhecimento da irregularidade das cobranças no período de carência e apuração de eventual repetição do indébito, condenação da parte apelada à exibição completa dos documentos e planilhas de cálculo utilizados para as cobranças, nos termos do pedido inicial e condenação da Apelada à devolução dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros legais
.

Nas
contrarrazões
a Instituição Financeira alega violação ao
Princípio da Dialeticidade
aduzindo que os Apelantes não atacam os fundamentos da sentença.

Sustenta que os Apelantes contestam os débitos de R$ 26.057,58 e R$ 44.002,66 realizados antes da cobrança da primeira parcela do principal, e a alegada majoração das prestações subseqüentes, no entanto, o Juízo após produção de prova pericial, julgou improcedente a ação
,
reconhecendo a regularidade dos encargos
cobrados pela Apelada e a conformidade das cláusulas contratuais com a prática bancária, especialmente, quanto à previsão de encargos no período de carência

Sustenta que os encargos cobrados estão previstos no contrato, acrescentando que a carência de 12 (doze) meses se referia apenas ao pagamento da prestação principal (parcela do financiamento), previsão totalmente lícita e prevista no contrato,
conforme demonstrado

de modo que

os débitos realizados em 15/11/2020 no valor de R$ 26.057,58 e em 17/02/2021 no valor de R$ 44.002,66, foram plenamente devidos e estavam de acordo com o contrato.

Acrescenta que no que tange à alegação de que houve irregularidade e aumento injustificado das parcelas, ficou comprovado na perícia que o valor principal era de R$ 12.833,28, mas foi reduzido para R$ 11.963,21 após a suspensão de 6 (seis) parcelas por conta da pandemia e, que ademais, após esse período, o valor maior das parcelas posteriores (como R$ 19.304,91 e R$ 25.718,13) resultava da soma do principal com os encargos, não se tratando de ilegalidade, pois, estava de acordo com o contrato e prática bancário com recursos do BNDES.

Assinala que os Apelantes não se desincumbiram do que determina o artigo 373 do CPC, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR –
OFENSA A DIALETICIDADE

Conforme visto, a Apelada sustenta ofensa ao Princípio da Dialeticidade no, entanto, a preliminar não prospera.

Com efeito, os Apelantes esclarecem as razões de sua inconformidade com a sentença e pelas quais buscam a sua reforma, não havendo inclusive qualquer prejuízo à defesa em apresentar suas contrarrazões.

Portanto
deixo de acolher referida preliminar
.

MERITO

Conforme visto, os Apelantes ajuizaram a presente ação na qual, sustentam terem firmado contrato com a Instituição Financeira
n. B90632564-0
para obtenção de crédito com recursos do BNDS
, linha BNDES Automático – TLP 2019, no valor de R$ 898.300,00

(oitocentos e noventa e oito mil reais), para pagamento em 76 prestações de R$ 12.833,77, havendo previsão de carência de 12 meses e início dos pagamentos para 15/03/2021.

Insurgem-se com relação cobranças realizadas pela Instituição Financeira no período de carência 15/11/2020 no valor de R$ 26.057,58 (vinte e seis mil cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), e em 15/02/2021, no valor de R$ 44.002,66, (quarenta e quatro mil dois reais e sessenta e seis centavos)

Alegaram que na data que deveriam iniciar os descontos (15/03/2021), no valor de R$ 12.833,27), (doze mil oitocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos), ocorreu desconto R$ 19.304,91 (dezenove mil trezentos e quatro reais e noventa e um centavos) e em 15/04/2021 novo desconto no valor de R$ 25.718,13 (vinte e cinco mil setecentos e dezoito reais e treze centavos) .

Portanto, conforme se verifica os Apelantes se insurgem com relação aos questionados descontos que afirmam estarem em desconformidade com o pactuado entre as partes.

Constata-se que para esclarecimento dos referidos descontos e encargos incidentes o Juízo determinou realização de prova pericial cujo Laudo se encontra no ID 295852916.

A perícia detalha que os trabalhos foram realizados com base na
Cédula de Crédito Bancário n. B90632564-0 – id. 75353851; II. Ficha Gráfica da Cédula n. B90632564-0 – id. 75353856, esclarecendo o contrato firmado entre as partes possui carência de 12 meses,

sendo a primeira parcela para em 15/03/2021 e a última em 15/02/2027.

Assevera que
para os encargos no período de carência, há previsão de pagamentos de juros da mesma periodicidade de pagamento do principal,
exceto nas operações com periodicidade mensal, cujos juros são pagos trimestralmente, serão a partir de uma data-base.

Explicitou que “Durante o período de carência, estipulado em 12 meses, há previsão de pagamentos de juros em periodicidade trimestral de forma retroativa
a data base fixada no vencimento da primeira prestação de 15/03/2021,

Desse modo, sob análise da planilha evolutiva no id. 75353854 - Pág. 1, verificou-se que houve o pagamento dos juros de carência em dois trimestres anteriores ao vencimento da primeira prestação.

Esclareceu, ainda, que: “
o valor pago em 16/11/2020 (R$ 26.057,58) corresponde a soma dos juros de set/20 a nov/20
,
do mesmo modo, o valor pago em 17/02/2021 (R$44.002,66) corresponde a soma dos juros de dez/20 a fev/21.

Portanto, as cobranças dos encargos do período de carência foram regulares
,
conforme previsto na cláusula “Encargos no período de carência (id. 75353851 - Pág. 2)” do contrato.
Os encargos são compostos pela variação acumulada do IPCA, juros préfixados de 1,78%a.a., spread do BNDES de 1,42%a.a. e spread do Sicredi de 3,15%a.a., sendo calculados com base nos dias úteis,

Esclareceu, ainda, que os juros cobrados pela Requerida Sicredi estão em regularidade com as previsões contratuais
, chegando a
seguinte conclusão
após a análise da documentação apresentada:

“I Os juros são compostos pela variação acumulada IPCA, juros pré-fixados de 1,78%a.a., spread do BNDES de 1,42%a.a. e spread da Instituição Financeira de 3,15%a.a., calculados com base nos dias úteis;

II.
Para o período de carência há previsão de pagamentos de juros trimestrais retroativos com base na data fixada do primeiro vencimento;

III.
O valor principal de R$ 12.833,28 (doze mil oitocentos e trinta e três reais e vinte oito centavos) é composto pelo saldo devedor vincendo dividido pelo número de prestações a vencer
;

IV. Verificou-se que
houve prorrogação dos vencimentos por 06 meses em razão da pandemia, assim, o valor cobrado pelo Banco de R$ 11.963,21 (onze mil novecentos e sessenta e três reais e vinte um centavo) é resultado da divisão do saldo devedor vincendo em novembro/2021 por 81 meses (período transcorrido até o último vencimento em agosto/2028);

V.
Desse modo, a cobrança dos encargos no período de carência está de acordo com o contrato na cláusula
“encargos no período de carência” (Figura 4),
bem como os encargos cobrados nos períodos analisados estão de acordo com as previsões contratuais”.

Diante desse quadro conforme ressai da referida prova pericial as parcelas questionadas e os encargos cobrados no período de carência são legítimos, tendo em vista que estão em conformidade com

cláusula contratual que prevê referida cobrança como
se vê da cláusula

ENCARGOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA:
“Os encargos, quando houver previsão, serão pagos na mesma periodicidade do pagamento do principal, exceto nas operações com periodicidade mensal, cujos juros são pagos trimestralmente, a partir de uma data-base, que é fixada no vencimento da primeira prestação.".

Neste contexto, como se verifica há previsão contratual para cobrança de encargos no período de carência, resultando, portanto, nas cobranças efetuadas pela Instituição Financeira, sendo que
no caso de operações com periodicidade mensal, como na hipótese dos autos, os juros seriam pagos trimestralmente.

Diante desse quadro verifica-se que resta demonstrado por meio da prova pericial o método utilizado pela Instituição Financeira e previsto contratualmente quanto a cobrança dos valores questionados explicando, de forma clara, que: "o valor pago em 16/11/2020 (26057,58), corresponde a soma dos juros de set/20 a nov/20, do mesmo modo o valor pago em 17/02/2021 (44.002,66), corresponde a soma dos juros de dez/20 a fev/221, concluindo, portanto, pela regularidade das cobranças realizadas no período de carência"
.

Explicitou, ainda, que “
o valor principal na data do
vencimento da
primeira prestação
era de R$ 12.883,28 (doze mil oitocentos e oitenta e três reais e vinte oito centavos),
ou seja, saldo devedor vincendo (R$923.996,24) dividido pelo número de prestações ainda não vencidas (72).
As prestações n. 1 e 2 foram adimplidas no valor principal (R$ 12.883,28
) acrescidas dos encargos do período de amortização.
A partir da prestação n. 3, conforme exposto pelo Requerido, houve prorrogação dos vencimentos por 06 (seis) meses em razão da pandemia do covid-19 (id. 75353847 - Pág. 4), passando o valor principal para R$ 11.963,21 (onze mil novecentos e sessenta e três reais e vinte um centavo), com o último vencimento para 15 de agosto de 2028”

Quanto aos juros ou encargos incidentes consta o seguinte na cláusula
ENCARGOS
:

“
Os encargos financeiros devidos à CONCEDENTE, corresponderão à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, apurado no segundo mês anterior ao mês da cobrança, mais Taxa Pré-fixada de juros de 1,78% a.a. (um inteiro e setenta e oito centésimos por cento ao ano), calculada à base de dias úteis (...)"

"SPREAD BNDES: Fixado em 1,42% a.a. (um inteiro e quarenta e dois centésimos por cento ao ano)"

"SPREAD DA INSTITUIÇÃO: Fixado em 3,15% a.a. (três inteiros e quinze centésimos por cento ao ano)"

Constata-se que a perícia conclui que
os encargos cobrados se encontram em conformidade com o contrato
sendo composto pela variação acumulada do IPCA, juros pré-fixados de 1,78% a.a., spread do BNDES de 1,42% a.a. e spread do Sicredi de 3,15% a.a.

No contexto apresentado, embora os Apelantes tenham afirmado ter ocorrido cobrança no período de carência e que houve realização de cobrança a maior em relação a primeira parcela do contrato pela Instituição Financeira, no entanto, a referida prova esclarece as cobranças realizadas e sua legitimidade.

Com relação aos argumentos de existência de vício no contrato, ausência de informações quanto as cobranças questionadas e encargos incidentes, bem como

má fé da Instituição Financeira que segundo os Apelantes teria promovido o desvirtuamento da intenção do Projeto do Governo Federal
com o BNDES, voltado a ajudar o pequeno empresário, além de violação as normas do CDC com falta de transparência quanto aos encargos cobrados, e pretensão

restituição de valores que sustenta serem cobrados a maior,
tais argumentos além de não terem sido debatidos em primeira Instância, não encontram amparo na prova produzida nos Autos.

Com efeito, conforme já demonstrado, a prova pericial é clara ao

demonstrar que a cobrança dos valores questionados na peça inicial e recursal, bem como a metodologia utilizada pela Instituição Financeira estão contidas, expressamente, no contrato firmado entre as partes, assim como os encargos incidentes estão previstos contratualmente
,
concluindo a perícia pela regularidade das cobranças
.

Cumpre anotar que cabe a parte comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na peça inicial
, sendo que no caso em análise,
os Apelantes de fato não se desincumbiram do ônus que lhe impõe o artigo 373 do CPC
, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA PELA INTERNET.
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O autor alegou ter adquirido produto pela internet, recebido item diverso e defeituoso, procedido à devolução e reclamado administrativamente sem obter solução, pleiteando a restituição da quantia paga e indenização por danos morais. As recorridas afirmaram que enviaram o produto correto e que o item devolvido apresentava sinais de uso, não correspondendo ao originalmente vendido, razão pela qual a restituição foi negada. Ausente nos autos prova concreta capaz de demonstrar a alegada entrega de produto divergente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito à restituição do valor pago e à indenização por danos morais decorrente de suposta entrega de produto diverso daquele adquirido
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O encargo de provar o fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, sendo que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não isenta o consumidor da apresentação de indícios mínimos de verossimilhança das alegações.

4.

A inexistência de documentos, imagens ou qualquer meio probatório apto a evidenciar a divergência entre o produto adquirido e o entregue impede o acolhimento dos pedidos de restituição de valor e indenização por danos morais.

5.

A jurisprudência consolidada estabelece que, sem comprovação de ato ilícito ou de violação a direito de personalidade, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

6.

A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, considerando que a parte autora não comprovou os fatos alegados e agiu de forma temerária durante o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de o consumidor apresentar elementos mínimos de verossimilhança das suas alegações.

2.

A ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito impede a procedência dos pedidos de restituição de valor e indenização por danos morais.

3.

A ausência de demonstração de ato ilícito ou violação de direito de personalidade afasta a configuração do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil de 2015, artigo 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1016361-89.2023.8.11.0001, Relator Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 06.10.2023; TJSP, Apelação Cível n.o 1010892-14.2019.8.26.0477, Relator Tasso Duarte de Melo, julgado em 24.09.2020.(N.U 1026828-87.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATO CDC – CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS, COBRANÇA DE JUROS DE CARÊNCIA
, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA (CET). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional ajuizada por consumidor visando a revisão do contrato de empréstimo pessoal (CDC) celebrado com o Banco do Brasil S.A., sob o argumento de cláusulas abusivas: taxa de juros remuneratórios supostamente excessiva, cobrança de juros de carência, capitalização indevida e falta de clareza quanto ao Custo Efetivo Total (CET), com pedido de consignação em pagamento do valor entendido como devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Possibilidade de limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano; (ii) Legalidade da cobrança de juros de carência e da capitalização de juros; (iii) Cumprimento do dever de informação e transparência contratual à luz do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros previsto na Lei de Usura ou no art. 192, §3o, da CF/88 (Súmula 596/STF; Súmula 382/STJ). A taxa contratada de 3,63% a.m. (53,40% a.a.), está dentro da média de mercado apurada pelo BACEN para a modalidade de crédito pessoal não consignado, não havendo abusividade a ser reconhecida. 4. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS (Tema 247/STJ) e Súmula 541/STJ. O contrato prevê taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, configurando pactuação expressa.

5. A cobrança de juros de carência, prevista contratualmente e informada ao consumidor, é legítima, desde que remunere o período entre a liberação do crédito e o vencimento da primeira parcela. Não restou comprovada sua abusividade ou ilegalidade
.

6. O contrato bancário preenche os requisitos de transparência exigidos pelo CDC, informando as principais condições da operação (valor, número de parcelas, taxas e CET), não se vislumbrando falha no dever de informação
.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A mera fixação de taxa de juros acima de 12% ao ano não caracteriza abusividade em contratos bancários, sendo imprescindível a demonstração de discrepância em relação à média de mercado. 2. A capitalização mensal de juros é permitida quando pactuada de forma expressa, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. A cobrança de juros de carência é legítima quando prevista contratualmente e informada ao consumidor, desde que remunerado o período de carência entre a contratação e o início do pagamento.
4. O contrato bancário que especifica de forma clara valor, taxas e encargos cumpre o dever de informação e transparência, não cabendo reconhecimento de vício formal na contratação."
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 192 (redação revogada); CDC, arts. 6o, V e VIII, 51, IV; Decreto 22.626/1933; Súmula 297/STJ, Súmula 382/STJ, Súmula 541/STJ, Súmula 596/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08/02/2008, DJe 18/03/2008 (Tema 247); TJMT, AC 1019320-10.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07/06/2024, DJE 12/06/2024; TJMT, AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06/06/2023, DJE 13/06/2023. (N.U 1006426-31.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

Necessário ressaltar, inclusive que no caso

que
o contrato especifica os principais elementos da relação obrigacional:
valor do empréstimo, número de parcelas, taxas de juros, e demais encargos
, atendendo, assim, aos requisitos de transparência e dever de informação.

Diante desse quadro, tendo em vista a prova pericial produzida nos Autos e a ausência de demonstração cabal de abusividade quanto aos valores cobrados pela Instituição Financeira e encargos incidentes,

ilicitude ou qualquer outro vício jurídico relevante, a sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiários da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025